Tribunal: TJMT
Processo: 1048344-49.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048344-49.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDSON JOAO SAUTHIER - CPF: 022.989.139-00 (EMBARGANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXEQUENTE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do exequente para reconhecer seu direito à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor originalmente executado e aquele reconhecido como devido após a composição firmada com o Estado de Mato Grosso, mantida a condenação honorária imposta ao exequente em razão da sucumbência recíproca, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça. O embargante sustenta que a base de cálculo adotada corresponde à parcela excluída da execução, na qual sucumbiu, e requer que os honorários devidos ao seu patrono incidam sobre o montante efetivamente mantido na execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta contradição interna ao reconhecer o direito do exequente aos honorários advocatícios em razão do êxito obtido no cumprimento individual de sentença coletiva e, simultaneamente, fixar a verba sobre a parcela em que ele sucumbiu; e (ii) estabelecer se os honorários devidos ao patrono do exequente devem incidir sobre o valor efetivamente mantido na execução após a composição entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração permitem eliminar contradição interna entre a fundamentação e a conclusão do julgado, nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão embargado reconhece que o cumprimento individual de sentença coletiva inaugura nova relação jurídica processual e justifica a fixação de honorários em favor do exequente, conforme a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 973.

5.

A impugnação apresentada pelo ente público, ainda que acompanhada de proposta de acordo, evidencia resistência à pretensão executória e afasta a incidência do Tema 1190 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A anuência do exequente aos cálculos apresentados pelo Estado implica reconhecimento parcial do excesso de execução e configura sucumbência recíproca.

7.

A diferença entre o valor inicialmente executado e o montante posteriormente reconhecido como devido corresponde à parcela excluída da execução e representa a expressão econômica da sucumbência do exequente.

8.

A sucumbência recíproca exige que os honorários fixados em favor de cada litigante guardem correspondência com o respectivo proveito econômico, conforme os arts. 85, § 2º, e 86 do Código de Processo Civil.

9.

A fixação dos honorários devidos ao patrono do exequente sobre a parcela em que este sucumbiu contraria as premissas adotadas na fundamentação, que reconhecem seu direito à verba em razão do crédito preservado na execução.

10.

A alteração da base de cálculo não constitui inovação decisória nem rediscussão do mérito, mas simples adequação do dispositivo às premissas jurídicas do acórdão, de modo a assegurar coerência lógica, exequibilidade e segurança jurídica ao comando judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Configura contradição interna sanável por embargos de declaração a incompatibilidade lógica entre a fundamentação que reconhece o êxito do exequente e o dispositivo que fixa os honorários em seu favor sobre a parcela em que ele sucumbiu. 2. Na sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devidos a cada litigante devem guardar correspondência com o respectivo proveito econômico obtido. 3. Os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do exequente devem incidir sobre o valor efetivamente mantido na execução após a composição entre as partes. 4. A correção da base de cálculo dos honorários para adequar o dispositivo às premissas do julgamento não configura inovação decisória nem rediscussão do mérito.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 86; 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 973, REsp nº 1.648.238/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.06.2018; STJ, Tema 1190, REsp nº 2.029.636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Edson João Sauthier
contra o Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, para reconhecer o direito da parte exequente à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor originalmente executado e aquele reconhecido como devido após a composição firmada entre as partes.

Na ocasião, foram mantidos os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte exequente na sentença, incidentes sobre a diferença apurada entre os cálculos apresentados pelas partes, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

O Embargante sustenta a existência de contradição interna no Acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecido seu direito à verba honorária em razão do proveito econômico obtido no cumprimento individual de sentença coletiva, os honorários foram fixados sobre a diferença entre o valor inicialmente executado e aquele posteriormente reconhecido como devido.

Alega que essa diferença corresponde à parcela excluída da execução, em relação à qual sucumbiu, e não ao crédito efetivamente mantido em seu favor.

Defende que, diante da sucumbência recíproca, os honorários devidos ao advogado da parte exequente devem incidir sobre o valor reconhecido como devido e mantido na execução, enquanto a verba honorária devida ao ente estatal deve permanecer vinculada à parcela reconhecida como excesso.

Sustenta que a base de cálculo adotada no Acórdão não observa os artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil, tampouco os princípios da proporcionalidade e da causalidade.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que os honorários advocatícios fixados em favor da parte exequente incidam sobre o montante efetivamente mantido na execução.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Edson João Sauthier contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, para reformar, em parte, a sentença recorrida, reconhecendo o direito do Exequente à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do cumprimento individual de sentença coletiva, fixados em 10% (dez por cento), bem como manter a condenação honorária imposta em seu desfavor, ao fundamento da configuração de sucumbência recíproca decorrente da anuência aos cálculos apresentados pelo ente estatal e da consequente homologação do acordo celebrado entre as partes, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPUGNAÇÃO COM PROPOSTA DE ACORDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por exequente contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, homologou acordo firmado com o Estado de Mato Grosso, extinguiu o feito com resolução do mérito e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, sem fixar verba honorária em seu favor, apesar de requerimento nesse sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, sem pedido da parte contrária, configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios em favor do exequente no cumprimento individual de sentença coletiva, quando há impugnação do ente público seguida de homologação de acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em honorários advocatícios decorre diretamente da sucumbência e constitui matéria de ordem pública, sendo desnecessário pedido expresso da parte, o que afasta a configuração de julgamento
extra petita
e de
reformatio in pejus
.

4. O cumprimento individual de sentença coletiva inaugura nova relação jurídica processual, exigindo atuação técnica do advogado, o que justifica a fixação de honorários advocatícios, nos termos do entendimento consolidado no Tema 973 do STJ.

5. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que acompanhada de proposta de acordo, evidencia resistência do ente público e afasta a incidência do Tema 1190 do STJ.

6. A homologação de acordo não exclui o direito aos honorários, pois a satisfação do crédito decorre da atuação jurisdicional e profissional do patrono da parte exequente.

7. A anuência do exequente aos cálculos apresentados pelo executado caracteriza reconhecimento parcial do excesso de execução, configurando sucumbência recíproca.

8. A sucumbência recíproca impõe a fixação de honorários advocatícios para ambas as partes, observados os critérios do art. 85 do CPC e o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários advocatícios de ofício não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
, por decorrer automaticamente da sucumbência.

2. São devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que haja homologação de acordo, especialmente quando há impugnação do ente público.

3. A apresentação de impugnação acompanhada de proposta de acordo caracteriza resistência apta a afastar a aplicação do Tema 1190 do STJ.

4. A existência de sucumbência recíproca autoriza a fixação de honorários advocatícios para ambas as partes, vedada a compensação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 98, § 3º; 487, III, “b”; 492; 535, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 345; STJ, Tema 973 (REsp 1.648.238/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.06.2018); STJ, Tema 1190 (REsp 2.029.636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.06.2024).

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico possui finalidade própria, cabendo aos embargos de declaração o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão ou a correção de erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a parte embargante sustenta a existência de contradição interna no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca e o direito da parte exequente à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, a verba honorária fixada em seu favor incidiu sobre a diferença entre o valor originalmente executado e aquele reconhecido como devido após a composição firmada entre as partes, e não sobre o montante efetivamente mantido na execução.

Assiste-lhe razão.

Conforme se extrai do acórdão embargado, esta Câmara reconheceu expressamente que o cumprimento individual de sentença coletiva inaugura nova relação jurídica processual, circunstância que justifica a fixação de honorários advocatícios em favor do exequente, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 973 dos recursos repetitivos.

Consignou-se, ainda, que a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo ente público, ainda que acompanhada de proposta de acordo, evidencia resistência à pretensão executória e afasta a incidência do Tema n. 1190 do STJ, sendo igualmente assentado que a homologação do acordo não afasta o direito à verba honorária, uma vez que a satisfação do crédito decorreu da atuação jurisdicional e da atividade profissional desenvolvida pelo patrono da parte exequente.

Por outro lado, o próprio acórdão reconheceu que a anuência do exequente aos cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso implicou reconhecimento parcial do excesso de execução apontado na impugnação, circunstância apta a caracterizar sucumbência recíproca, razão pela qual foi mantida a condenação honorária anteriormente fixada em favor do ente estatal.

A partir dessas premissas, verifica-se que a fundamentação do julgado adotou, como critérios orientadores da distribuição da verba sucumbencial, a sucumbência recíproca prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil, bem como o princípio da causalidade.

Todavia, ao fixar os honorários advocatícios devidos à parte exequente sobre a diferença entre o valor originalmente executado e aquele reconhecido como devido após a composição firmada entre as partes, acabou por eleger como base de cálculo justamente a parcela em que o exequente sucumbiu, e não aquela em que obteve êxito.

Com efeito, a diferença entre o valor inicialmente perseguido na execução e o montante posteriormente reconhecido como devido corresponde precisamente à parcela do crédito cuja exigibilidade foi afastada em razão do acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo executado. Trata-se, portanto, da expressão econômica da sucumbência do exequente.

Nessa perspectiva, uma vez reconhecida a sucumbência recíproca, a verba honorária arbitrada em favor de cada litigante deve guardar correspondência com o respectivo proveito econômico obtido, em observância ao disposto nos artigos 85, § 2º, e 86 do Código de Processo Civil.

Assim, se os honorários fixados em favor do Estado decorrem da parcela em que o exequente sucumbiu, os honorários fixados em favor deste último devem incidir sobre a parcela do crédito efetivamente preservada após a composição celebrada entre as partes, que representa o proveito econômico por ele alcançado.

A contradição apontada decorre justamente da incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas no julgamento e a conclusão lançada no dispositivo, uma vez que a fundamentação reconheceu a existência de sucumbência recíproca e o direito do exequente à percepção de honorários em razão do êxito obtido no cumprimento individual da sentença coletiva, ao passo que o dispositivo utilizou, como base de cálculo da verba honorária fixada em seu favor, a mesma parcela que representa sua sucumbência.

Trata-se de hipótese típica de contradição interna, passível de correção por meio dos embargos de declaração, na forma do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a incongruência se estabelece entre a fundamentação e a conclusão do próprio julgado.

A definição da base de cálculo da verba honorária não constitui inovação decisória nem rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada, mas simples adequação do dispositivo às premissas jurídicas expressamente adotadas no acórdão embargado, de modo a conferir coerência lógica, exequibilidade e segurança jurídica ao comando jurisdicional.

Desse modo, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição verificada, a fim de retificar o dispositivo do acórdão embargado e estabelecer que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da parte exequente, no percentual de 10% (dez por cento), incidam sobre o valor efetivamente mantido na execução após a composição firmada entre as partes, correspondente ao proveito econômico obtido pelo exequente, mantidos inalterados os demais termos do julgado.

Feitas essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por Edson João Sauthier, com efeitos infringentes, para sanar a contradição identificada no acórdão embargado e retificar o respectivo dispositivo, a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte exequente, fixados em 10% (dez por cento), incidam sobre o valor efetivamente mantido na execução após a composição celebrada entre as partes, permanecendo inalterados os demais capítulos do acórdão.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026